Tribunal: TJSP
Processo: 2241230-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judicial em prol do recorrente – Inconformismo – Alegação de que não possui condição de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Descabimento – Pedido injustificado diante dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judicial em prol do recorrente – Inconformismo – Alegação de que não possui condição de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Descabimento – Pedido injustificado diante dos elementos existentes nos autos – Agravante que ajuizou diversas demandas indenizatórias, tendo logrado êxito em boa parte delas, obtendo, ao que tudo indica, vultosa quantia – Artigo 99, §§ 2o do Código de Processo Civil– Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241230-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SIDNEY
CARLOS LILLA, é agravado FOX FILMES DO BRASIL LTDA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos. O Desembargador Costa Netto declara sua
divergência. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento – Digital
Processo n.o 2241230-43.2019.8.26.0000
Comarca: 6a Vara Cível do Foro de Barueri
Juíza Prolatora: Dra. Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Agravante: Sidney Carlos Lilla
Agravado: Fox Filmes do Brasil Ltda
Voto no 01525C
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA
Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade
judicial
em
prol
do
recorrente

Inconformismo Alegação de que não possui condição
de arcar com as custas do processo sem prejuízo do
próprio sustento Descabimento Pedido injustificado
diante dos elementos existentes nos autos Agravante
que ajuizou diversas demandas indenizatórias, tendo
logrado êxito em boa parte delas, obtendo, ao que tudo
indica, vultosa quantia Artigo 99, §§ 2o do Código de
Processo
Civil
Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 252, proferida nos autos da “Ação de Reparação por
Danos Materiais e Morais” (sic), a qual INDEFERIU a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pelo agravante,
determinando o recolhimento das custas.
Irresignado, afirma que, para concessão da gratuidade
pretendida, basta a afirmação de que não está em condição de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, sob pena de se
impedir o acesso à Justiça, em violação à Lei 1060/50 e ao artigo
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Observa que suas Declarações de Imposto sobre a Renda
demonstram a inexistência de qualquer reserva financeira, a qual,
inclusive, foi dilapidada, justamente em razão da retaliação que
passou a sofrer pelas empresas do ramo cinematográfico após ter
iniciado sua busca pelo reconhecimento de seus direitos, pois há
tempos não é contratado para qualquer tipo de trabalho.
Destaca que a única fonte de renda que possui é o benefício
de aposentadoria perante o INSS, no importe de um salário mínimo
(R$ 988,00). Conclui que a r. decisão recorrida contraria o disposto
no art. 99 do Código de Processo Civil.
Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal e, ao
final, o provimento do recurso, concedendo-lhe o benefício da
gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão da
almejada tutela recursal, conforme despacho de fls. 244/245 e não
contrariado.
É o relatório.
Inicialmente, concernente à determinação da decisão
inaugural de recolhimento das custas recursais para apreciação do
pedido, entendo ser o caso de revogá-la, por conta do preceptivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§7o, do art. 99, do CPC:
“Requerida a concessão de gratuidade da justiça
em recurso, o recorrente estará dispensado de
comprovar
o
recolhimento
do
preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento.”
Assim, o presente recurso é conhecido independentemente
do recolhimento das custas processuais, levando em conta que a
matéria discutida versa justamente sobre gratuidade da justiça, a
qual não se sujeita a preparo.
Pois bem. Em que pese o inconformismo do agravante, o
recurso não merece guarida, senão vejamos. O juízo de primeiro
grau indeferiu o pleito nos seguintes termos:
“Indefiro gratuidade da justiça ao autor, pois igual
benefício lhe foi negado nos demais processos,
inclusive em grau de recurso. Assim, recolha as
custas processuais, inclusive para citação, sob pena
de extinção, sem resolução do mérito." Fls. 252
dos autos de origem.
De fato, há previsão legal para o Magistrado exigir que a
parte comprove a hipossuficiência ou o estado de pobreza alegado,
quando houver fundadas razões para tanto, a fim de indeferir o
benefício da justiça gratuita. É o que se colhe da redação do §2o do
art. 99 do Código de Processo Civil:
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos
legais
para
a
concessão
de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar
à
parte
a
comprovação
do
preenchimento dos referidos pressupostos.
E, considerando o que dos autos consta, é evidente que os
documentos
apresentados
contrariam
a
condição
de
hipossuficiência alegada pelo Agravante. Ora, em que pese
defenda auferir proventos, a título de aposentadoria, na faixa de
apenas um salário mínimo e não possuir vínculo formal de
emprego, a meu juízo, somente isso não indica a impossibilidade de
custear as despesas da demanda.
Sobretudo porque, conforme ele mesmo sustenta, prestava
serviços como dublador para diversas produtoras e canais
televisivos, sem ao menos possuir registro na carteira de trabalho,
fato que não permite apurar, efetivamente, suas condições
financeiras.
Ainda, conforme argumentou o Magistrado a quo, o
recorrente ajuizou inúmeras demandas em face de seus
contratantes em busca do direito que alega possuir, as quais, ao
que tudo indica, já foram julgadas, tendo o recorrente já levantado
vultosos valores que lhe são de direito.
Neste aspecto, transcrevo parte da fundamentação da
decisão proferida pela 3a Câmara de Direito Privado em demanda
ajuizada por este mesmo recorrente, a qual adoto como razões de
decidir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) se eventualmente fosse deferido o
benefício da assistência judiciária gratuita em
todos esses processos seria o mesmo que
chancelar atitude do agravante que tangencia a
má-fé ao movimentar o Poder Judiciário com
centenas
de
pedidos
indenizatórios
sem
qualquer contrapartida no recolhimento das
custas e sem o risco de ser condenado no
pagamento das verbas de sucumbência.
Referida espécie de conduta deve ser
repelida por esta C. Corte de Justiça, vez que em
última análise prejudica o próprio funcionamento
do
Poder
Judiciário
bem
como
os
jurisdicionados que de fato necessitam do
benefício da assistência judiciária gratuita.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2221933-55.2016.8.26.0000,
3a
Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. em
22.11.2016)
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a r. decisão do
Juiz “a quo”, diante da existência de elementos que contrariam a
condição de hipossuficiência do Agravante. Não há dúvidas quanto
a sua capacidade de arcar com o pagamento das custas e
despesas deste processo, sem que isso acarrete prejuízo ao
próprio sustento ou o de sua família.
Desta maneira, em demandas ajuizadas por este agravante,
já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais.
Revogados os benefícios da gratuidade de
justiça anteriormente concedidos ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurgência do autor, sob alegação de que não
possui condições de recolhimento das custas e
despesas processuais sem prejuízo do sustento
familiar. Elementos dos autos sustentam a
revogação. Obtenção de razoável quantia em
dinheiro em processos judiciais. Autor propôs
diversas demandas, pleiteando indenizações em
montantes consideráveis. Agravo não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2244591-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz
de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de
Registro: 09/12/2019)”
“Agravo interno. Ação de indenização.
Cumprimento de sentença. Recurso interposto
em face da não concessão da justiça gratuita em
sede de apelo. Inexistência dos requisitos para a
concessão. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1050611-04.2018.8.26.0100; Relator (a): Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data
de Registro: 04/03/2020)”
“AGRAVO INTERNO
Inconformismo
contra decisão que revogou o benefício da
justiça gratuita concedido ao apelante, aqui
agravante
Inviável o restabelecimento da
benesse no caso concreto Precedentes deste
E. Tribunal Correta revogação Agravo interno
desprovido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1115515-33.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020)”
Nestas condições, entendo correto o indeferimento do
benefício da gratuidade judicial, por não estar demonstrada a
incapacidade do recorrente em arcar com o pagamento das custas
e despesas deste processo, devendo ser mantida a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8985
Agravo de Instrumento no 2241230-43.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Sidney Carlos Lilla
Agravado: Fox Filmes do Brasil Ltda,
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ousei divergir, com a devida vênia, nos seguintes termos:
O agravante ingressou com ação de reparação de
danos morais e materiais em face da agravada, alegando prejuízos por
ocasião da exibição do filme “Clinica Animal - Correria na Clínica”, que
foi exibido no dia 28/09/2016 no canal National Geografic da ré, em
que atuou como dublador e adaptador, do personagem
protagonista“Dr. Pol”e “Eldon Grass”, cuja exibição foi realizada sem
qualquer tipo de autorização e sem a menção do seu nome nos
créditos das obras, em patente violação de seus direitos autorais.
Em que pese o entendimento do D. Relator Rodolfo
Pellizari, a documentação acostada aos autos (fls.26/21 da origem)
demonstra que o agravante não ostenta situação financeira
incompatível com a concessão do benefício.
As declarações de imposto de renda, anos 2018 e 2017,
demonstram que o agravante é ator, exercendo a função de dublador,
recebe aposentadoria no valor de R$954,00, fls. 62, possui um imóvel na
Estrada do Mato, no valor de R$150.0000,00, dispõe de fundo de
investimento no valor de R$260,72 e VGBL de R$1.193,80. Além disso,
juntou o extrato da conta corrente demonstrando inexistir qualquer
outro valor expressivo, fls. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre registrar que, o fato de ter ajuizado outras ações
não afasta a possibilidade de ser beneficiário da justiça gratuita, uma
vez que esta deve considerar apenas a situação financeira do
recorrente, em face do pedido deduzido, nos termos da legislação
pertinente Código de Processo Civil, bem como pelos fundamentos
da Lei 1.060/50.
Em demandas ajuizadas por este mesmo agravante, esse
entendimento tem sido prestigiado por este E. Tribunal de Justiça,
confira-se:
Agravo de Instrumento Gratuidade Agravante tem um
único imóvel
Elementos dos autos indicam que sua
renda limita-se à aposentadoria de um salário mínimo
Assistência judiciária deferida Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024745-15.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro:
24/03/2020 - destacado)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da Justiça Na
moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade
para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-
somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do
CPC/2015), o que é o caso do recorrente
Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200663-67.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro:
15/01/2020 - destacado)
Agravo de instrumento. Indenização por danos materiais
e morais. Pedido de gratuidade processual indeferido.
Insurgência.
Acolhimento.
Elementos
de
prova
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo que não afastam a alegada hipossuficiência.
Declaração que não basta por si só. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2236536-31.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro:
07/11/2019 - destacado)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que acolheu
impugnação ao benefício da justiça gratuita Insurgência
Situação financeira que revela insuficiência de recursos.
Desnecessidade de demonstração de estado de penúria
ou miserabilidade extrema. Necessidade do benefício
comprovada.
Gratuidade
concedida.
Decisão
reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2092066-04.2019.8.26.0000;
Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019-
destacado)
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita - Ação de
indenização - Cabimento - Elementos constantes dos
autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza
atribuída à parte - Renda declarada que corrobora a
afirmação de que o autor atualmente não possui
disponibilidade
de
recursos
a
fazer
despesas
extraordinárias advindas do processo judicial. Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2021305-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro:
26/02/2019 - destacado)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Presença de documentos
aptos a comprovar situação econômica compatível com
o benefício legal. Informações suficientes a demonstrar
de forma satisfatória a hipossuficiência econômica
alegada. Comprovação de hipossuficiência. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214084-32.2016.8.26.0000;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2016; Data de Registro:
06/12/2016 - destacado)
JUSTIÇA
GRATUITA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE
EM
QUE
RESTOU
DEMONSTRADO NÃO POSSUIR O AGRAVANTE, CONDIÇÕES
DE ARCAR COM O CUSTO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE
A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE, COMO NA HIPÓTESE.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051928-68.2014.8.26.0000;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/05/2014; Data de Registro: 22/05/2014)
Ressalte-se que o §2o, do artigo 99, do Novo Código de
Processo Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, determinar às
partes a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal,
determina que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos;”
Assim, para a concessão do benefício, a lei não exige
que a parte esteja em situação de extrema pobreza, bastando apenas
que comprove a insuficiência de recursos.
Evidentemente que, conceder a gratuidade apenas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base na declaração de pobreza esvazia o poder de persecução do juiz
sobre a realidade econômica da parte.
Diante disso, confere-se ao magistrado poderes para
aferir a existência ou não da necessidade ao benefício. Para tanto,
pode (e deve) o julgador determinar que a parte comprove, por meio
de outros documentos, a sua real situação financeira, diligenciando a
respeito1.
Ao contrário do alegado, a assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão da gratuidade da
justiça, conforme disposto no §4o, art. 99, do CPC/15.
Vale ressaltar que o benefício da justiça gratuita não é
uma isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios,
conforme disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, a saber:
"§
2o A concessão da gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e
pelos honorários decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações de sua
sucumbência
ficarão
sob
condição
suspensiva
de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Nessas circunstâncias, está caracterizada a necessidade
do benefício, motivo pelo qual imperiosa se faz a reforma da decisão.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso
1 Nesse sentido: REsp 118633/MS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, j. 06/05/2010, DJe
17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Relator Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador
convocado TJSP), 6a Turma, j. 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da justiça
gratuita.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
10331C8D
9
14
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
107FE305
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2241230-43.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.